Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação das partes para ciência e manifestação acerca de procedimento necessário à movimentação de valores, defronte à decretação de indisponibilidade de patrimônio do executado, e anotação de conclusão para sentença. Impulso processual. Despacho de mero expediente. Conteúdo decisório. Ausência. Disposição sobre questão processual ou incursão sobre o direito vindicado. Inexistência. Irrecorribilidade. Decisão agravada. Limites do decidido. Recurso. Fundamento diverso. Dialeticidade. Violação. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Rejeição liminar. Negativa de trânsito. Legitimidade. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento e trânsito ao agravo de instrumento aviado em face do provimento jurisdicional que, nos autos de cumprimento de sentença, determinara a intimação das partes para tomarem ciência do procedimento necessário ao recebimento de valores face ao executado, defronte à subsistência de bloqueio de bens determinado em ambiente judicial, e, ultimada a diligência, ordenara a conclusão dos autos para prolação de sentença extintiva, por inadequação da via eleita em razão da indisponibilidade de bens do agravado
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pelas agravantes sob o prisma de que o despacho de origem não seria passível de ser atacado via de agravo de instrumento, pois cingira-se a intimar os litigantes para dizerem sobre o procedimento para movimentação de valores, tendo em conta a decretação de indisponibilidade do patrimônio do executado, com a sinalização de que, na sequência, haveria extinção do cumprimento de sentença, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível (CPC, art. 1.001).
III. Razões de decidir
3. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que cinge-se tão somente a intimar as partes para dizerem sobre o procedimento para movimentação de valores, tendo em conta a decretação de indisponibilidade do patrimônio do devedor, sinalizando que, na sequência, haveria extinção do cumprimento de sentença, não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual.
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar a sentença recorrida como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo lastreado na alegação de equívoco no decisório arrostado, sob o prisma de que teria encaminhado a extinção do executivo, conquanto o pronunciamento tenha adstringido-se a determinar a remessa dos autos à conclusão para sentença após o atendimento a diligência assinalada.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.